Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO - CPF: 042.042.681-70 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA CORRESPONDÊNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação ajuizada. O agravante sustenta ausência de comprovação da constituição em mora, requisito essencial para o deferimento da medida, argumentando que a notificação extrajudicial retornou com a informação "endereço insuficiente" e que o credor possuía outros meios para efetuar notificação válida, mas limitou-se a uma única tentativa via correios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial que retornou com a informação "endereço insuficiente", quando o contrato de alienação fiduciária prevê expressamente dois endereços distintos: um residencial e outro especificamente destinado para correspondência, tendo a notificação sido enviada exclusivamente para o endereço residencial, ignorando o endereço contratualmente designado para recebimento de correspondências.

III. Razões de decidir

3. A exigência de constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na Súmula 72 do STJ, que estabelece ser imprescindível a comprovação da mora para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial quando enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, porém tal entendimento não se aplica automaticamente ao caso concreto em razão da peculiaridade de o contrato prever expressamente um "endereço para correspondência" distinto do endereço residencial.

5. A notificação extrajudicial foi enviada exclusivamente para o endereço residencial, ignorando completamente o endereço especificamente designado no contrato para recebimento de correspondências, o que constitui descumprimento de obrigação contratual e invalida o procedimento de constituição em mora.

6. A efetivação do mandado de busca e apreensão no endereço de correspondência indicado no contrato demonstra inequivocamente que este era o local onde o agravante poderia ser encontrado e onde, por consequência lógica, deveria ter sido enviada a notificação para constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão agravada e julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual específico.

Tese de julgamento:

"Quando o contrato de alienação fiduciária prevê expressamente endereço específico para correspondência, distinto do endereço residencial, a notificação para constituição em mora deve ser direcionada ao endereço contratualmente designado para tal finalidade, sob pena de invalidade do procedimento e ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; TJ-MT, AC 1042717-21.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024; TJ-MT, AI 1007726-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002094-27.2024.8.11.0018, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que deferiu a liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada por ausência de comprovação da constituição em mora, requisito essencial para o deferimento da medida. Argumenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor retornou com a informação "
endereço insuficiente
", não tendo havido sequer tentativa de entrega, o que invalidaria a notificação. Sustenta que o credor dispunha de diversos outros meios para efetuar a notificação válida (telefone, e-mail, local de trabalho, referências pessoais), mas limitou-se a uma única tentativa via correios, demonstrando ausência de diligência mínima.

Em sede de tutela de urgência recursal, requereu a suspensão da busca e apreensão, com a restituição do bem ao agravante ou que este permaneça na Comarca de Juara/MT até o julgamento final. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, anulando o ato decisório que determinou a medida liminar de busca e apreensão, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 283695375).

O agravante, então, interpôs agravo interno, alegando que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência merece reforma por não ter apreciado corretamente os fatos e o direito aplicável à espécie. Sustenta que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, tendo retornado com a informação "endereço insuficiente", o que afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, pois não houve constituição válida em mora, requisito essencial para a busca e apreensão.

Argumenta ainda que o endereço indicado no contrato era plenamente existente e de fácil identificação, tendo sido localizado posteriormente pelo oficial de justiça, e que a agravada possuía outros meios de contato (telefone, e-mail, local de trabalho) que não foram utilizados,
inclusive um "endereço para correspondência"
distinto do residencial previsto no contrato. Cita jurisprudência recente do STJ que afasta a aplicação do Tema 1.132 quando a notificação nem sequer foi entregue no endereço contratual, e aponta o
periculum in mora
inverso, já que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao agravante, que se verá privado do veículo utilizado para seu deslocamento diário e atividades laborais.

Contraminuta apresentada em id. 291274866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO
contra decisão que deferiu a liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

A controvérsia central deste recurso gira em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial que retornou com a informação "endereço insuficiente", e se tal circunstância ensejaria a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual específico.

A exigência de constituição em mora do devedor fiduciante, prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, constitui pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na Súmula 72 do STJ: "
A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No entanto, após análise detida dos documentos constantes dos autos de origem, especialmente do contrato de alienação fiduciária, verifico uma peculiaridade determinante para o julgamento da controvérsia:
o contrato firmado entre as partes prevê dois endereços distintos,
sendo um residencial
e
outro especificamente destinado para correspondência
.

Ao examinar o contrato de alienação fiduciária em garantia, constato que o instrumento contratual prevê expressamente, além do endereço residencial do devedor (Rua dos Bandeirantes, 90, Santa Clara, Juara/MT), um "endereço correspondência" específico (Rua Bauru, 115, Centro, Juara/MT).

Esta previsão contratual, longe de ser mera formalidade, representa uma designação expressa e pactuada entre as partes quanto ao local onde deveriam ser enviadas as comunicações decorrentes do contrato, incluindo-se aí, por óbvio, a notificação para constituição em mora.

Examinando a notificação extrajudicial, verifico que esta foi enviada exclusivamente para o endereço residencial (Rua dos Bandeirantes, 90, Santa Clara, Juara/MT),
ignorando por completo o endereço especificamente designado no contrato para o recebimento de correspondências
.

Tal circunstância constitui peculiaridade que afasta a aplicação automática do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto. Isso porque a
ratio decidendi
do referido tema repetitivo parte da premissa de que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente indicado para tal finalidade, o que não ocorreu no presente caso. Destarte, quando o contrato prevê expressamente um "endereço para correspondência" distinto do endereço residencial, entendo que a instituição financeira credora deve direcionar a notificação para constituição em mora àquele endereço específico, sob pena de descumprir obrigação contratual e, consequentemente, invalidar o procedimento de constituição em mora.

É importante esclarecer que, em regra, o retorno da notificação com a informação "endereço insuficiente", por si só, não invalidaria a constituição em mora, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ).
2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE)
– PROTESTO DO TÍTULO –
VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Contudo, no caso em análise, o vício não está na devolução da correspondência sem recebimento, mas fundamentalmente no envio da notificação a endereço diverso daquele expressamente designado no contrato para recebimento de correspondências.

Adiciona-se a este cenário um fato crucial: conforme se verifica do mandado de busca e apreensão juntado aos autos de origem, a medida foi efetivamente cumprida no endereço de correspondência indicado no contrato, demonstrando inequivocamente que este era o local onde o agravante poderia ser encontrado e onde, por consequência lógica, deveria ter sido enviada a notificação para constituição em mora.

Esta circunstância evidencia que a notificação enviada ao endereço residencial, além de contrariar a disposição contratual expressa, mostrou-se ineficaz para a finalidade a que se destinava, qual seja, cientificar o devedor de sua mora e oportunizar-lhe a purga, ao passo que o mandado judicial, direcionado ao endereço correto (de correspondência), logrou êxito em localizar o devedor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042717-21.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA
-TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA
- REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.
A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184542820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, e, aplicando o efeito translativo do recurso,
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n. 1002094-27.2024.8.11.0018, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em razão desta decisão,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025